Tribunal: TJPA
Processo: 0810517-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810517-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADO: GLAUBER ROSA MIRANDA, KATIUSCIA AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810517-98.2022.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTES:
QUARTZO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e

SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS:

ROLAND RAAD MASSOUD (OAB/PA nº. 5.198)

AGRAVADOS:

GLAUBER ROSA MIRANDA e

KATIUSCIA AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO MIRANDA

ADVOGADA:

ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ALVARES (OAB/PA nº. 26.744)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE JULGOU O FEITO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810517-98.2022.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTES:

QUARTZO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e

SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS:

ROLAND RAAD MASSOUD (OAB/PA nº. 5.198)

AGRAVADOS:

GLAUBER ROSA MIRANDA e

KATIUSCIA AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO MIRANDA

ADVOGADA:

ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ALVARES (OAB/PA nº. 26.744)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
QUARTZO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e SAFIRA ENGENHARIA LTDA
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 10737357)
que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Em suas
razões (Id. 11057112),
requer

o Agravante seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida.

Os Agravados apresentaram contrarrazões
(Id. 11316798)
requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 13 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE JULGOU O FEITO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando se neles constam tanto os requisitos intrínsecos como os extrínsecos, a fim de que se possa examinar, por conseguinte, o juízo de mérito.

Sem delongas, destaco que, após consulta ao PJe 1º Grau, constatei que a ação que deu origem ao presente Agravo
(0847869-60.2022.8.14.0301)
, já foi devidamente sentenciada em
26/06/2023
(Id. 95474229– PJe 1º Grau)
.

Desta forma, mostra-se imperioso reconhecer que o presente recurso se encontra prejudicado, ante à superveniente sentença que foi prolatada pelo juízo
a quo.

ASSIM
,
com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO

CONHEÇO
do Agravo Interno, por estar o mesmo prejudicado ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/02/2024